Tribunal: TJSP
Processo: 1502756-85.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO – RECEPTAÇÃO – Autoria e materialidade delitivas nitidamente delineadas nos autos – Elementos de convicção que demonstram a ciência do réu quanto à ilicitude do bem apreendido em seu poder - Absolvição ou desclassificação da conduta – Impossibilidade – Pena e regime que não comportam modificação – Recurso defensivo desprovido.